Tribunal: STF
Processo: RE 1046706
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 6º, I, DO DECRETO N. 8.380/2014. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a reiteração ipsis litteris dos termos deduzidos no recurso extraordinário. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implicar revisão da interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF.



    3. Agravo regimental não conhecido.